Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO E ACÓRDÃO DAQUELA EXCELSA CORTE QUE APRECIARAM O MÉRITO. SÚMULA 249/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Constatado que a decisão monocrática da Ministra Relatora conheceu do agravo e do recurso extraordinário e negou-lhes provimento nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, apreciando a questão de mérito controvertida e que a 2a Turma do STF negou provimento ao agravo regimental, há que se reconhecer a incidência da súmula 249/STF.
2. Súmula 249/STF: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.”
3. Agravo interno conhecido e desprovido.